Tribunal: TJPA
Processo: 0008171-13.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008171-13.2018.8.14.0401

APELANTE: WILLIAM NOGUEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CRIME DE RECEPTAÇÃO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003, ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO RESTOU COMPROVADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL, EM ESPECIAL O LAUDO DE PERÍCIA DE MECANISMO, ACOSTADO AOS AUTOS, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA IMPUTAÇÃO DELITIVA DESFAVORÁVEL AO APELANTE.

2. INVIÁVEL A DESCONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, QUANDO AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS DÃO CONTA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA EMPREITADA DELITIVA PERPETRADA PELO APELANTE, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 500 DO STJ, A QUAL PRECONIZA:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

3. de igual maneira, incabível a absolvição do apelante pelo crime de receptação, vez que há nos autos prova suficiente de que este conhecia a procedência ilícita da motocicleta utilizada para a prática de outros ilícitos, sendo impositiva a manutenção do édito condenatório proferido nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
William Nogueira de Souza
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Distrital de Icoaraci/PA
, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos
crimes de porte ilegal de arma de uso permitido, receptação e corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA
.

Narrou a
denúncia
, ID 6380440, que no dia 10 de abril de 2018, por volta das 05h00min, o apelante, na companhia do adolescente Cassiano Gomes Reis, de 17 (dezessete) anos de idade, à época dos fatos, foi abordado em ronda policial, estando, em via pública, portando a arma de fogo, tipo revólver, calibre 22 (vinte e dois), marca Rossi, com 03 (três) munições e aparente numeração raspada, enquanto o adolescente conduzia a motocicleta Honda POP 100, vermelha, placa QDA 7058, sendo esta objeta de furto.

Segundo restou apurado, os objetos especificados acima foram apreendidos pelos Policiais Militares Alex Conceição da Silva e Renan Farias Vicente, que faziam ronda no Bairro Maracacuera, precisamente na Passagem Brasília, que fica no Distrito de Icoaraci. Na ocasião, os agentes policiais deram comando para que os ocupantes da moto parassem, contudo, tentaram se evadir, sendo, em seguida, capturados, quando, então, foi identificado o adolescente como condutor e o acusado, ora apelante, como o carona do referido veículo.

Perante a autoridade policial, o adolescente apreendido confirmou os fatos e informou que tinham a intenção de praticar assaltos, enquanto o apelante esclareceu que já roubou cerca de 30 (trinta) celulares nos últimos meses, em Icoaraci, sempre na companhia do adolescente Cassiano, que é menor de idade e sabe pilotar esse transporte, isto é, com sua conduta, entregou a direção de veículo a pessoa não habilitada, que é crime de perigo abstrato.

Em suas declarações, o apelante, ainda, informou que negociou a motocicleta e a arma de fogo apreendida com a troca de 02 (dois) dois celulares roubados que estavam consigo, ficando devendo, ainda, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) ao vendedor que não identificou.

Ressaltou que, após apreendida, a motocicleta foi entregue a real proprietária.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, 180,
caput
, do Código Penal, c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990 e artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro c/c artigo 69, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
15 de janeiro de 2019
, ID 6380442.

Resposta à Acusação, ID 6380445.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6380448.

Laudo de Perícia de Mecanismo em Arma de Fogo, ID 6380448.

Memoriais Finais da Acusação, ID 6380454.

Alegações Finais da Defesa, ID 6380455, ID 6380456.

Sentença condenatória prolatada em
04 de outubro de 2019
, ID 6380457-6380459, sobrevindo ao apelante a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 14, da Lei nº 10.826/03, 180,
caput
, do Código Penal, e 244-B, do ECA, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Recurso de apelação interposto em 16 de outubro de 2019, ID 638046.

Certidão de tempestividade recursal, ID 6380461.

Recebimento do recurso de apelação, ID 6380462.

Em suas
razões de apelação
, ID 6380463, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo a ausência de provas para a formação da decisão condenatória, e, alternativamente, a desclassificação dos crimes de receptação e corrupção de menores, com a consequente alteração da dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6380464-6380466, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 7153290, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória proferia nos autos.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
William Nogueira de Souza
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Distrital de Icoaraci/PA
, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos
crimes de porte ilegal de arma de uso permitido, receptação e corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA
.

Em suas
razões de apelação
, ID 6380463, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo a ausência de provas para a formação da decisão condenatória, e, alternativamente, a desclassificação dos crimes de receptação e corrupção de menores, com a consequente alteração da dosimetria da pena.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES
:

Insatisfeita, a defesa postulou pela absolvição do apelante dos crimes imputados na sentença, aduzindo não haverem provas suficientes de sua autoria, devendo, ainda, serem desconfiguradas as condutas delitivas relativas à receptação e corrupção de menores.

Em que pese o esforço defensivo adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Ao cortejar o acervo probatório produzido ao longo da instrução processual, o magistrado
a quo
, de maneira fundamentada, compreendeu estarem comprovadas a
autoria
e
materialidade
dos delitos imputados ao ora apelante, nos seguintes termos:

“
(...). 2.1. Da configuração do crime descrito na denúncia:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, Lei nº 10.826/2006)
. Em que pese o teor da interpretação ministerial,
pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a configuração do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, já que o que levou o referido órgão a apontar para o crime do art. 16 do mesmo diploma legal seria o fato da arma apreendida como o acusado estar com a numeração raspada. Entretanto,
o Laudo da Perícia de Mecanismo realizado sobre a referida arma (nº 2019.01.000786-BAL, fls. 38/39), demonstra que é possível identificar o número de série da arma, apontado no laudo, qual seja A 938118, conforme a imagem nº 3, à fl. 39-v
.
A prova dos autos demonstra claramente que a arma de fogo foi encontrada com o acusado
.
A conduta demonstrada corresponde à hipótese legal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003
. Da análise detida das provas produzidas nos autos,
verifico não haver dúvidas de que o acusado seja o autor da conduta cuja materialidade acima se constatou
. Assim digo, face
ao depoimento do adolescente Cassiano Gomes Reis, que tanto perante a Autoridade Policial, quanto em juízo, afirma que juntamente com o acusado, praticavam roubos
. Relata ainda,
a divisão de tarefas durante as empreitadas criminosas
,
afirmando que era o acusado quem ficava com a arma de fogo e que descia da garupa da motocicleta para abordar as vítimas
,
enquanto o adolescente era quem conduzia o veículo
. Pela prova oral colhida no curso do presente processo,
restou demonstrada a autoria do acusado
William Nogueira de Souza
da conduta descrita no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003
. (...). 2.2 Da configuração do crime descrito na denúncia:
Crime de corrupção de Menor (art. 244-B, Lei nº 8.069/90
).
O adolescente
Cassiano Gomes Reis, ao ser ouvido em Juízo,
confirma que praticava crimes

na companhia do acusado, relatando, inclusive, a divisão de tarefas entre ambos
. Segundo consta em seu depoimento,
cabia ao adolescente pilotar a motocicleta
,
enquanto o acusado andava na garupa e era quem descia, com a arma de fogo, para abordar as vítimas. Ressaltou que foi o acusado quem lhe chamou para praticar crimes
.
Valendo ressaltar os documentos de Identidade do adolescente à fl. 32 do IPL, demonstrado de forma inequívoca a condição de menor de 18 anos
. Noutro giro, afirmo que compartilho do entendimento de que tal crime é de natureza formal,
sendo prescindível para a sua caracterização a prova da efetiva corrupção do menor
. (...). 2.3.
Do crime de Receptação – art. 180 do CP
.
A materialidade do crime em questão encontra-se bem delineada por meio do auto de apreensão dos bens furtados
,
do respectivo auto de entrega e do laudo de exame pericial sobre a motocicleta, em que consta adulteração na identificação do veículo tipo motocicleta
.
A autoria do crime de receptação restou demonstrada por meio das provas orais colhidas em juízo
.
O adolescente C.G.R. em suas declarações tanto na esfera policial quanto em Juízo, afirma que a motocicleta foi adquirida pelo acusado, que sabia que era produto de roubo, cabendo ao adolescente a condução do veículo
. Portanto,
face ao auto de apresentação e apreensão, auto de entrega, laudo sobre a motocicleta e a prova oral, resta clara a presença de materialidade e a respectiva autoria delitiva de WILLIAM NOGUEIRA DE SOUZA, não podendo prosperar a tese da defesa de insuficiência probatória
. (...)”
. (ID 6380458).
Grifei

Desta feita, compreendo que a
materialidade dos crimes
restou demonstrada por meio do Auto de Inquérito por Flagrante nº 00008/2018.100212-2 (ID 6380468), da Certidão de Armamento Apreendido para fins de habilitação à Premiação Pecuniária (ID 6380469), do Boletim de Ocorrência Policial (Id 6380469), do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6380478), e do Laudo de Perícia de Mecanismo em Arma de Fogo (ID 6380448), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está arrimada na palavra da vítima, o menor adolescente
Cassiano Gomes Reis
, que confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, afirmando,
in verbis
:

“
(...). Que
era ele quem conduzia a motocicleta durante os assaltos que realizava com o apelante
;
Que quem conseguiu o veículo foi o acusado William
; Que ele reside próximo à sua casa; Que lhe chamou para cometer crimes; Que,
no dia em que foram abordados pela polícia militar, por volta de 5h, eles não tinham cometido nenhum roubo por falta de oportunidade
; Que já havia praticado mais de 03 (três) roubos com o acusado outras vezes;
Que a arma de fogo pertencia ao acusado
;
Que era o acusado quem descia da moto para praticar os roubos
;
Que ele apenas pilotava a motocicleta
;
Que em nenhum momento manuseou a arma de fogo
;
Que antes desses fatos nunca tinha praticado nenhum crime
; (...).
”.
Grifei

Diante disso, pode-se observar que não prospera a alegação de insuficiência probatória levantada pela defesa, nem, tampouco, a negativa de autoria sustentada pelo apelante, razão pela qual
não merece prosperar a pretensão absolutória
, na medida em que se encontra embasada em argumentos isolados, sem qualquer respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual, as quais, diga-se, demonstram, estreme de dúvidas, que o apelante praticou o
crime de porte ilegal de arma de fogo
.

Da mesma forma, não deve o apelante ser absolvido do
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do ECA
, eis que restou plenamente demonstrado, que as ações criminosas eram praticadas por ele e pelo adolescente
Cassiano Gomes Reis
, o qual fora, inclusive, corrompido pelo apelante, conforme depoimento da própria vítima.

Ainda que assim não fosse, como sabido, para que reste configurado o referido delito, não há a necessidade de comprovação de que o agente maior de idade tenha, de fato, corrompido o adolescente, para praticar o crime. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática delitiva, na companhia de indivíduo maior de idade, independentemente de quem tenha comandado a ação delituosa.

Tal questão foi, inclusive, sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, com a edição da
Súmula nº 500
,
in verbis
: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”, a qual possui aplicação ampla e irrestrita.

Singrando estes mares, imperioso trazer à baila o entendimento jurisprudencial consagrado nas
cortes pátrias
:

EMBARGOS INFRINGENTES – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS.

1.
O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior pratique com o menor a infração penal ou a induza a pratica-la
. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da edição da Súmula nº 500, decidiu ser formal o crime de corrupção de menores, independentemente de prova da efetiva degeneração da índole do inimputável
.
(TJ/MG – Bem. Infring. e de Nulidade: 10024131918245003 MG, Relator: RUBENS GABRIEL SOARES, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020).
Grifei

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DE ATIPICIDADE QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ.

(...). 2.
A Terceira Sessão do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.127.954/DF – Representativo de Controvérsia -, firmou entendimento no sentido de que o delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a participação do menor na prática do delito em companhia de agente imputável
. Inteligência da Súmula 500/STJ. (...).
(STJ – HC: 150.590 DF 2009/0201621-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015).
Grifei

Afora isso, vale registrar que a prática do
crime de receptação
, pelo apelante, também restou plenamente comprovada, pois os autos demonstram que
a motocicleta utilizada pelo agente era produto objeto de crime
.

Sendo assim, considerando que restou devidamente comprovada, nos autos, a prática dos
crimes de porte ilegal de arma de fogo
,
corrupção de menores e receptação
,
não há como ser acolhida
a pretensão absolutória.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a
materialidade
e a
autoria
dos ilícitos narrados na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e corrupção de menores
, tipificados nos
artigos 14, da Lei nº 10.826/2003
,
180,
caput
, do Código Penal
e
244-B, do ECA
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. decisão condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/02/2022